Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007681-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (AGRAVANTE), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (AGRAVANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXEGESE DO §1º, DO ART. 239, DO CPC – TENTATIVA DE PENHORA ONLINE – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – NOMES CONSTANTES NO ROL DE CORRESPONSÁVEIS – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEF – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO – ME E KAZUYOSHI UEMURA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0030847-30.2010.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão, sustenta a nulidade da citação, ante ao
“enorme prejuízo do bloqueio nas contas pessoais do agravante, que não pode responder de forma desmedida sem qualquer comprovação de dolo ou condutas tipificadas no art. 50 do Código Civil”.

Aduz a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Alega nulidade da CDA, sob o fundamento de que nela não constam os fatos geradores.

Afirma ainda a prescrição do crédito, uma vez que
“a suposta data de vencimento do ICMS anterior 2009 até a data do despacho que ordenou a citação da executada (21.08.2012), são decorridos mais de cinco aos, pois nesse período não houve a interrupção da prescrição”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada.

No mérito, requer a reforma da decisão questionada e, via de consequência, declarar a nulidade da CDA, bem como a prescrição do crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 92460957)

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Agravante, buscando a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n. 20107892, pela falta de recolhimento ICMS – Garantido Integral, cujo valor à época era de R$ 7.755,86 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais com oitenta e seis centavos).

Inicialmente, em suas razões o Agravante aduz que ocorreu nulidade na citação.

Pois bem.

Sobre o assunto é sabido que, o comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre eventual nulidade da citação, conforme prevê o art. 239, §1º do Código de Processo Civil (CPC), vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO – DECLARAÇÃO PRESTADA PELO CONTRIBUINTE – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- O comparecimento espontâneo do devedor para apresentar exceção de pré - executividade supre a falta de citação no processo executivo, nos termos do que dispõe o art. 214, § 1º, do CPC/73, não havendo que se falar em nulidade.

2- 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3- A interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC/73, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP.

4- No presente caso, não há que se falar em prescrição, visto que não transcorreu o decurso de 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e o ajuizamento da ação de execução (N.U 0005734-90.2016.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

No que tange a alegação desconstituição da personalidade jurídica, esta sequer aconteceu
. In casu
, após a citação da pessoa jurídica fora tentando a penhora online nas contas da empresa e do corresponsável pelo débito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu que é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Quanto à nulidade da CDA, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Nesta perfunctória análise
, observa-se que a CDA executada atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980.

Também não merece guarida a tese de prescrição. O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Extrai-se dos autos que, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 15/09/2009.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 15/10/2010 e o despacho ordenador da citação em 23/11/2010 e, ao que tudo indica, dentro do prazo quinquenal.

Feitas estas considerações, em face da ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022